Tribunal: STF
Processo: HC 69414
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
E  M  E  N  T A:  "HABEAS  CORPUS"  -  EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE  - PENA  - CUMPRIMENTO  -  EXCESSO DE  PRAZO -
JUÍZO  DAS EXECUÇÕES PENAIS - LEI No 7.210/84 (ART. 66, II)
-  COAÇÃO  ATRIBUIVEL  A  MAGISTRADO  DE  PRIMEIRO  GRAU  -
INCOMPETENCIA DO STF - PEDIDO NÃO CONHECIDO.
         - Ninguem pode permanecer privado de sua liberdade
individual  por  mais  tempo  do   que  permite  a  lei.  A
preservação  da  incolumidade  do  "status  libertatis"  do
sentenciado  constitui  dever  indeclinavel  do  Estado.  A
jurisdicionalização  do  processo  de  execução  das  penas
traduz,  neste contexto, fator  de inquestionavel relevo na
tutela  da  liberdade individual.  Consequencias  penais do
abuso de autoridade.
         -  A extinção  da punibilidade  do condenado, pelo
integral  cumprimento de  sua  pena, gera,  como necessaria
consequencia  de ordem jurídica,  a restauração imediata do
seu  estado de  liberdade. Somente  ao juízo encarregado da
execução  penal compete  reconhecer  a existência  de causa
extintiva  do "jus  puniendi"  do Estado,  ocorrida  após o
trânsito em julgado da decisão condenatória.
         Pedido  de soltura que deve ser dirigido, no caso,
ao próprio Juízo das Execuções Penais.
         -   Não  compete   ao  Supremo   Tribunal  Federal
processar e julgar ação de "habeas corpus" ajuizada em face
de  ato  de  coação imputavel  a  autoridade  judiciária de
primeira instância.